Tribunal: TJMT
Processo: 1014460-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, tendo como Agravado: GGF FAZENDAS LTDA, RODRIGO SAMARTINO ALBINO e ANDRÉ PIVETTA FERRARIN, em face de decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbência n. 1002780-11.2019.8.11.0045, pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que ACOLHEU o pedido formulado nos Embargos de Declaração, reconhecendo o transcurso de prazo para pagamento voluntário da Executada, com incidência da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento).
Após defender a tempestividade e cabimento do agravo, a Agravante, em síntese, defende a reforma da decisão, alegando violação ao artigo 513, §2o, I do CPC e à Resolução n. TJMT/TP -03, alegando-se que o advogado constituído será intimado pelo Diário da Justiça.
Argumenta que o patrono da executada/agravante foi considerado intimado por leitura automática do Sistema PJE, totalmente em desconformidade com a legislação processual civil.
Assevera que o código de Processo Civil define a forma de intimação, como sendo por Diário Eletrônico, não cabendo, portanto, nenhum outro tipo de intimação, vez que a Executada possui advogado constituído.
Afirma que “(...) De igual modo, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a Resolução TJ-MT/TP no 03, aprovada pelo Tribunal Pleno em Seção Administrativa realizada no dia 12/04/18, onde regulamentou o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instância do Estado de Mato Grosso (doc. anexo). Na seção IV da referida resolução, mais precisamente em seu artigo 64 e no § 2o, preveem que a comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos em tramitação no sistema PJE, tanto no 1o como no 2o Grau, será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE)”. (ID. Num. 49726979 – págs. 16 e 17)
Sustenta a inaplicabilidade do artigo 5o, §§ 1o e 3o DA LEI no 11.419/2006, alegando que o dispositivo está superado com o advento do CPC, que prevê expressamente o modo específico das intimações na fase de Cumprimento de Sentença.
Requer a concessão de efeito suspensivo, salientando que o perigo de dano está caracterizado uma vez que a Agravante foi intimada para efetuar o pagamento da multa fixada e também da verba honorária advocatícia, o que implicaria em arcar com ônus que não é devido.
Requer, no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se o efeito suspensivo, para o fim de cassar a decisão agravada, eis que a Agravante em verdade não foi intimada para efetuar o pagamento via Diário da Justiça Eletrônico – DJE, e, quando foi intimada da forma correta, efetuou o pagamento integral da dívida, sendo indevido o ônus que lhe recai na decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Malgrado a argumentação da Agravante, não se verifica, “a priori”, o preenchimento dos requisitos que autorizam o deferimento do pedido de tutela de urgência, ressaltando-se que não há elementos que demonstrem cabalmente a verossimilhança das alegações, sobretudo porque existe julgado do Superior Tribunal de Justiça reputando como válido o ato de intimação efetivado pelo portal do PJE.
Nesse sentido, “mutatis mutandis”, colaciono o julgado deste Tribunal:
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO FEITA PELO PORTAL PJE E NÃO PELO DJE – ATO VÁLIDO – PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5 o DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL – PRECEDENTES DO STJ – INTERPOSIÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO REALIZADO PELA PRÓPRIA PARTE - RECURSO NÃO PROVIDO.
O caput do art. 5o da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
Recentemente (27/03/2017) no ARESP 903.091-RJ, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a 3a Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via DJe, conforme expressamente previsto no já aludido art. 5o da Lei 11.419/06.
Sendo o Recurso interposto pelo próprio agravante, o cadastramento das partes foi realizado por ele, indicando quem deveria ser comunicado dos atos processuais. Logo, a responsabilidade pela nomeação de quem poderá ler a intimação fica a seu cargo”. (N.U 1001240-68.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)
Desse modo, inicialmente, merece prevalecer a decisão interlocutória combatida, especialmente porque fez constar que a Secretaria Judicial certificou o transcurso do prazo para manifestação da executada/agravada, não se podendo alegar a nulidade da intimação, vez que a jurisprudência recente do STJ estabelece a viabilidade e prevalência da intimação eletrônica por meio do Sistema PJE sobre a publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar, ficando o quadro assim acertado até que a Câmara julgadora aprecie o mérito em sessão plenária.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator